Tribunal: TJDFT
Processo: 0029901-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO OPERADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Os segundos embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios do julgamento dos primeiros embargos, não servindo para a reapreciação da matéria julgada quando do julgamento do recurso principal, porquanto as decisões anteriores se encontram acobertadas pela preclusão, ao menos a esta instância ordinária.

3. Embargos de declaração rejeitados.